Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. REQUERIMENTO DA PARTE CONSUMIDORA À EMISSÃO DA 2a VIA DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE DETERMINADA PRESTAÇÃO. ENVIO EQUIVOCADO DE BOLETO REFERENTE A TERCEIRO E A OUTRO FINANCIAMENTO, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BOA-FÉ DA PARTE CONSUMIDORA. PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO. NEGATIVA DA EMPRESA EM RECONHECER O PAGAMENTO DESSA PARCELA, EM RELAÇÃO À REQUERENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO: DANO MORAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte consumidora em desfavor da ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Sustenta em síntese que: (a) em 09.4.2021 teria entrado em contato com a instituição financeira para requerer a segunda via do boleto referente à 4a parcela de seu financiamento; (b) na mesma data teria recebido por “e-mail” o boleto referente à parcela solicitada, e realizado o pagamento no valor de R$ 1.111,12; (c) de forma equivocada, o requerido teria encaminhado a segunda via de boleto em nome de terceiro (L.S.S.L), referente a outro financiamento bancário (contrato n. 20034066395) e com outro beneficiário (BANCO RCI BRASIL S.A.); (d) em decorrência do erro na emissão do boleto, a requerente teria realizado o pagamento de débito de terceiro; (e) em meados de abril passou a receber inúmeras mensagens de cobrança para que regularizasse sua situação; (f) no mês de maio, o banco teria se recusado a encaminhar o boleto da 5a parcela, sob a alegação de que a 4a parcela estaria em aberto e alternativamente teria oferecido a opção de pagar as duas parcelas em um mesmo boleto; (g) teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes; (h) não logrou à resolução extrajudicial da controvérsia; (i) insurgência da instituição financeira contra sentença de parcial procedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
III. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (ao solicitar segunda via de fatura, a requerente teria recebido fatura referente a contrato de terceiro, devidamente adimplida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (e-mail com boleto encaminhado pela requerida em nome de terceiro e respectivo comprovante de pagamento – ID. 31387798, p.2/5; correspondências eletrônicas atinentes às reclamações efetivadas – ID. 31387798, p.6/7; solicitações infrutíferas do envio do boleto de pagamento referente ao mês de maio – ID. 31387998, p.8; envio de cobranças pela instituição financeira” – ID.31387798, p.9).
IV. Demais disso, a requerente comprovou o pagamento das faturas referentes aos meses de abril e maio de 2021, em 30.9.2021 (ID. 31387813/31387814).
V. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (CPC, art. 373, II), exsurge a falha na prestação dos serviços (envio de boleto referente a contrato de financiamento que não pertencia à consumidora), bem como a abusividade da negativação (em decorrência da falha na prestação do serviço pela instituição financeira a consumidora realizou o pagamento de débito de terceiro), a qual resultou devidamente comprovada por documento (ID 31387799 - p.1/2).
VI. Ressalta-se que, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), a responsabilidade da ré, embora objetiva, deverá ser mitigada, haja vista a ocorrência de culpa concorrente da autora, mas não exclusiva. Nesse contexto, não há quebra do liame causal entre conduta e dano, mas este deverá ser minorado em virtude da culpa concorrente da autora, na modalidade de imprudência
VII. No que tange ao dano material, comprovado o pagamento indevido da quantia de R$ 1.111,12 (ID. 31387798- p.5) em decorrência do envio equivocado de fatura pertencente a terceiro por iniciativa da requerida, a consumidora faz jus ao reembolso do referido valor.
VIII. A indevida “negativação” do nome da recorrida subsidia a reparação por dano moral (“in re ipsa”), por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art.186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
IX. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).